Tribunal: STF
Processo: ARE 898009
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 35/2002. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.